Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715346-84.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA – SUREC e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – COFIT buscando afastar a cobrança de ISSQN pelo Distrito Federal em relação a serviço de consultoria contratados pela Confederação Nacional da Indústria – CNI que, afirma, são efetivamente prestados no município de São Paulo. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual nulidade em razão da marcação de sigilo feita no contrato de prestação de serviços, cujo acesso foi franqueado apenas ao Distrito Federal e não às autoridades impetradas, bem como sobre eventual ausência de liquidez e certeza do direito alegado pela impetrante por conta da ausência nestes autos do documento “Apoiando a CNI na Neo industrialização do Brasil”, que detalha os serviços que serão prestados e integra o contrato conforme consta expressamente da cláusula 1.1. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 14 de março de 2025 10:57:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador